Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE MERA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. EXECUTADO QUE NÃO INDICA QUALQUER FALHA OU INCONSISTÊNCIA. RETROCESSO PROCESSUAL INJUSTIFICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. O contraditório pode ser diferido na hipótese de cálculos de simples atualização para a expedição de certidão de crédito.
II. Não há justificativa para retrocesso processual na hipótese em que a parte não indica qualquer erro, impropriedade ou inconsistência na simples atualização dos cálculos da dívida.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.